Tribunal: TJBA
Processo: 8004480-15.2019.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004480-15.2019.8.05.0191 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO Advogado(s): ALLAN OLIVEIRA LIMA APELADO: MARIA ALMEIDA DO AMARAL LIMA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. VALOR DA CAUSA INFERIOR AO LIMITE DE ALÇADA RECURSAL. ARTIGO 34 DA LEI Nº 6.830/1980. VALOR DE 50 ORTN. TEMA 395 DO STJ E TEMA 408 DO STF. INADMISSIBILIDADE RECURSAL DA APELAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Agravo interno interposto pelo Município de Paulo Afonso contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação por ser o valor da causa inferior ao limite de alçada legal para o cabimento do recurso de apelação em execução fiscal. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em definir se é cabível recurso de apelação contra sentença proferida em execução fiscal cujo valor da causa atualizado na data da propositura é inferior ao limite de 50 ORTN previsto no artigo 34 da Lei de Execução Fiscal. III. Razões de decidir Nos termos do artigo 34 da Lei nº 6.830/1980, das sentenças proferidas em execuções de valor igual ou inferior a 50 ORTN só se admitirão embargos infringentes e de declaração. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.168.625/MG, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 395), definiu que o valor de alçada equivale a R$ 328,27 em janeiro de 2001, devendo ser atualizado pelo IPCA-E até a data do ajuizamento da demanda. No caso sob análise, a ação foi proposta em 29/10/2019, data em que o valor de alçada corrigido correspondia a R$ 1.020,44, enquanto a execução fiscal foi distribuída para a cobrança do montante de R$ 620,29. Sendo o valor da causa inferior ao limite legal de alçada na data de propositura da ação, resta evidente o acerto da decisão monocrática que não conheceu da apelação cível, cuja constitucionalidade do óbice legal foi confirmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 637.975/MG (Tema 408). As teses referentes ao mérito da extinção do feito originário não podem ser analisadas pelo tribunal de segundo grau, diante da ausência de requisito de admissibilidade extrínseco do recurso de apelação. IV. Dispositivo e tese Agravo interno conhecido e desprovido. Tese jurídica: "É inadmissível recurso de apelação cível contra sentença proferida em execução fiscal cujo valor da causa, atualizado na data do ajuizamento, seja inferior ao valor de alçada correspondente a 50 ORTN corrigido pelo IPCA-E". Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Apelação Cível n. 8004480-15.2019.8.05.0191, em que figuram, como agravante, o MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO e, como agravada, MARIA ALMEIDA DO AMARAL LIMA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, na forma do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2026. Des. Presidente Zandra Anunciação Alvarez Parada Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora Procurador(a) de Justiça